Tribunal: TJES
Processo: 5006697-76.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006697-76.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006697-76.2021.8.08.0014

RECORRENTE: ELIO DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO PAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE GASTOS NO CARTÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO CARTÃO ACOLHIDA. NULIDADE DO AJUSTE. NECESSIDADE DE RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

ELIO DE SOUZA
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA, nos autos da AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL movida pelo recorrente em desfavor do recorrido, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em sede recursal (ID nº 2554656), aduz o recorrente, em síntese: (I) que houve falha na prestação de serviço, eis que em nenhum momento fora informado ao mesmo que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado, com a declaração de inexistência da contratação e devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; e, (II) que houve danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 2554660.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparenta ser hipossuficiente nos termos da lei.

Rememorando sucintamente os fatos, o recorrente ajuizou a presente demanda postulando a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC, igualmente a reserva de margem consignável, pleiteando pela restituição em dobro dos descontos realizados mensalmente a título de empréstimo.

O recorrido, por sua vez, alega que os termos do contrato foram esclarecidos ao autor, não havendo qualquer vício no negócio, tendo o contrato sido assinado por duas testemunhas.

A sentença entendeu por julgar improcedente a demanda, argumentando que o próprio recorrente, por ocasião da audiência, afirmou que lhe foi entregue um cartão de crédito no momento da assinatura do contrato, tendo tal afirmação prejudicado a tese de que teria sido induzido a negócio diverso do que pretendia.

Pois bem. No presente caso, entendo que assiste razão ao recorrente.

Em primeiro lugar, analisando detidamente as faturas do cartão de crédito consignado (ID nº 2554643), verifico que o recorrente não utilizou o cartão para compras, tendo havido somente um único saque. Neste sentido, compreendo que sua alegação de que foi induzido a negócio diverso do que pretendia é verossímil.

Aduz o recorrente que foi informado que se tratava de empréstimo consignado padrão, e não de um cartão de crédito. Na audiência realizada por videoconferência, o recorrente afirmou que, ao receber o cartão, não sabia se tratar de cartão de crédito.

Compreendo que tal narrativa faz sentido, porquanto o cartão nunca foi utilizado para compras, como normalmente ocorre, sendo que os valores constantes da fatura são a título de “pagamento débito em folha” e “encargos financiamento”.

O fato de seu filho assinar como testemunha do contrato, por si só, não indica a ausência de falha no dever de informação, haja vista as nomenclaturas parecidas entre o ajuste pretendido pela parte e o efetivamente contratado.

Assim, embora o contrato de cartão de crédito consignado não seja ilegal, compreendo que houve falha no dever de informação por parte do recorrido, tendo sido violado o art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor, pois o recorrente pretendia contratar um empréstimo padrão e acabou por firmar contrato de cartão de crédito consignado.

Neste sentido, entendo que deve ser declarado a nulidade o contrato de EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC e RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – contrato nº 0229723052602, em razão de vício de consentimento – erro - devendo o recorrido restituir de forma simples os descontos realizados mensalmente a título de empréstimo sobre a RMC, devendo os indicados valores serem corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a contar do pagamento/desembolso, devendo o autor devolver os valores recebidos, corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, a contar do recebimento dos valores pelo autor, admitindo-se a compensação.

Não há como aplicar ao caso o disposto no art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, eis que os valores cobrados/descontados tinham respaldo contratual até a declaração de nulidade do ajuste.

No que tange a indenização por danos morais, entendo que esta é devida.

Conforme demonstrado, o recorrente vem sofrendo sucessivos descontos no valor de sua aposentadoria, por serviço diverso daquele que pretendia contratar.

No presente caso, conforme acima descrito, compreendo que o ponto chave para que se demonstre o engano do consumidor é a não utilização do cartão de crédito para compras.

Além disto, se trata de pessoa idosa, iletrada, que suportou descontos indevidos em sua conta, por um serviço que não contratou, sendo clara a incidência de danos morais, não havendo necessidade de comprovação de dano, pois devem ser considerados
in re ipsa
. É neste sentido a jurisprudência pátria, senão vejamos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS APOSENTADORIA - DANO MORAL - CONFIGURADO - FIXAÇÃO - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. -
O desconto realizado, indevidamente, em benefício previdenciário, vai além do mero aborrecimento, representando dano moral, pois apto a causar angústia, intranquilidade e mal-estar
- O quantum a ser fixado para a indenização competirá ao prudente arbítrio do magistrado que, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deverá estabelecer uma reparação equitativa, levando-se em conta as peculiaridades de cada caso, como a culpa do agente, a extensão do prejuízo causado e a capacidade econômica do agressor.
(TJ-MG - AC: 10394130013219001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 21/02/2020)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. 1. Trata-se, na origem, de ação indenizatória, em decorrência da cobrança indevida de parcelas de empréstimo consignado nos proventos de aposentadoria do autor, efetuados pela instituição financeira ré, afirma nunca ter celebrado tal contrato. 2. No caso, restou corretamente reconhecida na sentença a falha do réu na prestação do serviço, permitindo a celebração de contrato por terceiro fraudador, que gerou
descontos indevidos nos proventos de aposentadoria do autor, verba de natureza alimentar, cuja redução afeta sua própria subsistência, caracterizando o dano moral in re ipsa
. 3. Note-se que apenas o autor apelou, cingindo-se o julgamento aos pedidos recursais de majoração do quantum indenizatório fixado a título de dano moral, e dos honorários de sucumbência, restando preclusas as demais questões decidas na sentença. 4. Na fixação do quantum indenizatório por dano moral devem ser observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como a situação econômica das partes, destacando-se ainda o aspecto preventivo-pedagógico da reparação, a fim de coibir a repetição da conduta lesiva. 5. Considerando as circunstâncias do caso concreto, à luz dos parâmetros delineados, a compensação arbitrada pelo magistrado singular no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) se mostrou acanhada, merecendo acolhimento o recurso autoral, para majorar a verba reparatória do dano moral para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), patamar ordinariamente arbitrado em casos análogos. Precedentes. 6. Os honorários de sucumbência foram corretamente arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (valor da indenização somado ao do contrato anulado), atendendo aos parâmetros previstos no art. 85, § 2º e alíneas, do Código de Processo Civil, não carecendo de qualquer retoque. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00085439420198190042, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)”

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser reformada para condenar o recorrido ao pagamento de R$
3
.000,00 a título de danos morais, quantia que reputo suficiente e proporcional para reparar os danos sofridos pelo recorrente.
A correção monetária e os juros de moras legais, nesse caso, contam a partir do arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR a Sentença objurgada, no sentido de julgar procedentes os pedidos autorai
s para DECLARAR

a nulidade
o contrato de EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC e RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – contrato nº 0229723052602, devendo o recorrido restituir
de forma simples
os descontos realizados mensalmente a título de empréstimo sobre a RMC,
que deverão ser
corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a contar do pagamento/desembolso,
devendo
o autor devolver os valores recebidos, corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, a contar do recebimento dos valores pelo autor, admitindo-se a compensação.
Condeno o requerido, ainda, a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês, a contar do arbitramento
. Sem condenação em custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.